Tribunal: STJ
Processo: 0002400-30.2021.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2875156 - MS(2025/0076406-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R G A
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
A
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF, e o inadmitiu em relação à alegada violação do
o, XLVI, da Constituição Federal.
art. 5
1.2. A parte agravante argumentou que o Tema n.
660 do STF e a Súmula n. 279 do STF teriam sido
equivocadamente aplicados ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.2. A possibilidade de análise, em recurso
extraordinário, da questão da alegada afronta ao art. 5
o, XLVI e LIV, da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
Documento eletrônico VDA54904731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ff0c59-67e3-4dc8-9f20-8c64cadf11e8

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento e, parcialmente, não admite recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
04/03/2026
10/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ff0c59-67e3-4dc8-9f20-8c64cadf11e8

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2875156 - MS(2025/0076406-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R G A
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
A
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF, e o inadmitiu em relação à alegada violação do
o, XLVI, da Constituição Federal.
art. 5
1.2. A parte agravante argumentou que o Tema n.
660 do STF e a Súmula n. 279 do STF teriam sido
equivocadamente aplicados ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.2. A possibilidade de análise, em recurso
extraordinário, da questão da alegada afronta ao art. 5
o, XLVI e LIV, da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento e, parcialmente, não admite recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 538):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
A, DO
CPC.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA
SÚMULA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega ser inaplicável o Tema 660 da Suprema
Corte, pois a matéria do recurso extraordinário trata de violação constitucional
direta em relação às garantias da individualização da pena, ao devido processo
legal substancial, ao dever de fundamentação, à imposição de regime inicial
mais gravoso e à vedação de benefícios penais em pena diminuta, com
motivação padronizada e assentada em premissa jurídica tecnicamente
inadequada quanto à reincidência.
Argumenta que a tese do apelo extremo não desafia a Súmula 279 do
STF, pois se busca na irresignação o reenquadramento jurídico de fatos
incontroversos, quanto à inexistência de reincidência dolosa e ao cabimento do
.
sursis
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. Conforme consignado na decisão agravada,

o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV, da
art. 5

Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a
incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls. 463-
467):
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do
delito tipificado no
-A da
art. 24
Lei n. 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva), à pena de 3 (três) meses
e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além de indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls.
).
172/180
Ao manter o decreto condenatório, o Tribunal
assim se
a quo
manifestou (grifos nossos):
[...]
Do trecho acima, denota-se que o Tribunal, a partir da análise
detida do conjunto de provas, sobretudo relato da vítima em
juízo, manteve o juízo condenatório.
Consoante sublinhado na decisão recorrida, a vítima, por
ocasião de seu depoimento, confirmou que o acusado já vinha
descumprindo as medidas protetivas deferidas e, no dia dos
fatos, quando estava em um bar com seu namorado o réu
chegou e sentou em frente à ela, cruzou os braços e fez um
sinal de "ok".
O depoimento da vítima foi corroborado pelas demais provas,
devidamente contraditadas em juízo, a despeito da negativa da
prática delitiva pelo réu. O recurso especial tem natureza de
contencioso objetivo, preservando-se a segurança jurídica do
ordenamento jurídico federal. Sob esta perspectiva, o objeto de
apreciação recursal deve se limitar às questões de direito, não
sendo possível o reexame da prova, já apreciada pelas
instâncias ordinárias.
Para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das
instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas,
seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado, conforme Súmula n. 7 do STJ.
[...]
No tocante aos demais pedidos, o Tribunal de Justiça registrou o
seguinte no julgamento dos embargos de declaração:
[...]
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

A respeito da imposição do regime semiaberto não há
qualquer retoque a ser feito no Acórdão, vez que o Réu
é reincidente, porquanto condenado definitivamente
nos autos n. 1442-44.2014.8.12.0052 por delito culposo
(art. 302, caput, e 303, caput, da

Lei n. 9.503/97, c/c
do CP), ressaltando-se que a circunstância de a
art. 70
condenação ter se dado por delito culposo em nada
influencia no regime inicial definido, veja-se:
[...]
De outro lado, também não há omissão em relação aos
pretendidos benefícios da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e do sursis penal, pois
senão:
[...]
Com efeito, o Embargante não faz jus aos benefícios
destacados porque possui duas condenações transitadas
em julgado, sendo uma delas com trânsito posterior aos
fatos em discussão, evidenciando-se que os benefícios em
comento não se coadunam com as exigências previstas no
códex penal.
Assim, o que se percebe é que a pretensão consiste em
rediscutir questão devidamente apreciada, visto que
manifesta clara impugnação ao julgado. Tal irresignação é
incabível por meio de embargos de declaração, que não
pode ser utilizado como um remédio de um remédio, como
faz o Paciente." (fls.
)
297/299
Por seu turno, na sentença constou o seguinte:
"Para o o início de cumprimento da pena privativa de
liberdade imposta, fixo o regime semiaberto, com base no
§2o, "b", do Código Penal (reincidência genérica).
art. 33,
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, uma vez que o condenado não
preenche as exigências do
I e II, do Código Penal,
art. 44,
bem como Súmula 588, do STJ.
Deixo de suspender a execução da pena, nos termos do
(fl. 179)
I e III, do CP."
art. 77,
Tem-se no trecho acima que o agravante é reincidente, o que,
por si só, enseja o regime mais gravoso, no caso o semiaberto,
consoante Súmula n. 269 do STJ.
Para além disso, o Tribunal de Justiça fez constar que o
agravante possui duas condenações transitadas em julgado
(uma por delito doloso, outra por delitos culposos), a evidenciar
que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e a suspensão da pena não são suficientes para a
reprovação da conduta.
Cumpre registrar que o trânsito em julgado posterior ao fato em
discussão configura registro de maus antecedentes:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INGRESSO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE
PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: "1. A condenação definitiva por fato
anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito
em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não
configure a agravante da reincidência, pode caracterizar
maus antecedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

(AgRg no
relator Ministro Messod
REsp n. 2.117.149/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/8/2025,
de
)
27/8/2025.
Sendo assim, o regime prisional semiaberto se encontra
justificado na Súmula n. 269 do STJ, bem como a negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e de suspensão da pena decorre da insuficiência dos
benefícios.
No que tange à alegada violação do
o, XLVI, da CF, a
4.
art. 5
insurgência não merece conhecimento, porque, nestes pontos, o recurso
extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida, e, portanto, desafia a interposição
simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, tratando-se
de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Essa é a compreensão contida no enunciado n. 77 da I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
5.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: feffa637-7a39-4bd8-ab0e-4a36c52fac4e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.875.156 / MS
Número Registro: 2025/0076406-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024003020218120005
0002400302021812000550000
0002400302021812000550001
0002400302021812000550002 082021001441875 24003020218120005 2400302021812000550000
2400302021812000550001 2400302021812000550002 82021001441875
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R G A
ADVOGADOS : LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R G A
ADVOGADOS : LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54882534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: d6e63131-cfe1-4137-9389-d68569e446e6

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/03/2026
10/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: d6e63131-cfe1-4137-9389-d68569e446e6